Tribunal: TJDFT
Processo: 0750857-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCIDA E EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRACIADA COM A SALVAGUARDA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO EXEQUENTE. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PARTILHA DE BENS PROVENIENTE DE DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. AGREGAÇÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. SIMPLES DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNO SUBSISTENTE SOBRE O PATRIMÔNIO COMUM. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A MESMA REALIDADE PATRIMONIAL. OBRIGADA SEM RENDA PRÓPRIA. FRUIÇÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA INALTERADA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 98, §3o). IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando destoante do já decidido nos autos, quanto a não concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença aviada.

2. A verba de sucumbência imposta à parte beneficiária da justiça gratuita fica sujeita a condição suspensiva de exigibilidade, ficando afetado ao credor da verba que, aviando pretensão executória tendo-a por objeto, defende que houvera alteração, para melhor, na situação financeira da obrigada, evidenciar esse fato, sob pena de ao executivo ser colocado termo em razão da inexigibilidade da obrigação decorrente da condição à qual é submetida por expressa previsão legal (CPC, art. 98, §3o).

3. O patrimônio advindo do termo da relação conjugal e de partilha não implica alteração financeira ou patrimonial proveniente de agregação patrimonial aos consortes, à medida em que, na constância do vínculo, já eram proprietários de metade do patrimônio comum reunido no curso da relação, detendo os consortes os bens, direitos e obrigações em condomínio, tornando inviável que, tendo sido beneficiada com a gratuidade de justiça na constância do casamento, a separação ou divórcio da ex-esposa e a partilha do patrimônio comum, não lhe ensejando nenhum acréscimo patrimonial, mas simples destinação do que já a assistia, sejam reconhecidos como fatos aptos a ensejarem a realização da condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta, viabilizando sua perseguição.

4. Inexistente prova de alteração, para melhor, da situação financeira da beneficiária da justiça gratuita, pois simplesmente auferira o correspondente à sua meação, a gratuidade de justiça que lhe fora conferida na constância do vínculo ainda remanesce incólume em razão da ausência de desqualificação das premissas de fato que nortearam sua concessão, permanecendo a condição suspensiva de exigibilidade à qual sujeita a condenação, não afetando essa apreensão sequer o fato de ter sido patrocinada por advogado particular, pois já subsistente essa situação quando agraciada com a benesse, sobretudo quando não labora e depende da verba alimentar que lhe é fomentada pelo ex-consorte para fomento de suas necessidades materiais.

5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).

6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.